Tribunal: TJSP
Processo: 1006096-76.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Acolhimento parcial - Admissibilidade recursal - Recurso do Banco interposto após esgotamento do prazo legal - Intempestividade - Inteligência dos artigos 219, 220 e 1.003, § 5o, todos do NCPC, e art. 3o, inciso I do Provimento no 87/2013 da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido – Recurso do embargante - Encadeamento

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Embargos à execução – Acolhimento parcial - Admissibilidade recursal - Recurso do Banco interposto após esgotamento do prazo legal - Intempestividade - Inteligência dos artigos 219, 220 e 1.003, § 5o, todos do NCPC, e art. 3o, inciso I do Provimento no 87/2013 da Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido – Recurso do embargante - Encadeamento de operações - Impossibilidade de revisão de contratos anteriores em sede de embargos à execução – Dedução do valor pago a maior de forma simples e não dobrada por ausência de má-fé - Decaimento proporcional (NCPC, art. 86, "caput") com adequação, por outros fundamentos, dos honorários advocatícios para os fins do NCPC, art. 827, § 2, e 85, § 11 - Recurso do Banco não conhecido, e parcialmente provido o do embargante.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227845
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006096-76.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante/apelado MARCOS
ROGÉRIO
RICARDO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante
BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso do Banco, e deram parcial provimento ao recurso do embargante, V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006096-76.2019.8.26.0348 -Voto no 13697 - LMCP/DRG/LSN/FCSO/GC/GR
2
Apelação no 1006096-76.2019.8.26.0348
Apelantes e reciprocamente apelados: Marcos Rogério Ricardo (Justiça Gratuita) e
Banco Bradesco S/A.
Comarca: Mauá 5a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Rodrigo Soares
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13697
CONTRATOS BANCÁRIOS
Embargos à execução

Acolhimento parcial - Admissibilidade recursal - Recurso do
Banco
interposto
após
esgotamento
do
prazo
legal
-
Intempestividade - Inteligência dos artigos 219, 220 e 1.003, § 5o,
todos do NCPC, e art. 3o, inciso I do Provimento no 87/2013 da
Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça Recurso não
conhecido Recurso do embargante - Encadeamento de operações
- Impossibilidade de revisão de contratos anteriores em sede de
embargos à execução Dedução do valor pago a maior de forma
simples e não dobrada por ausência de má-fé - Decaimento
proporcional (NCPC, art. 86, “caput”) com adequação, por outros
fundamentos, dos honorários advocatícios para os fins do NCPC,
art. 827, § 2, e 85, § 11 - Recurso do Banco não conhecido, e
parcialmente provido o do embargante.
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 29/11/2019 (fls. 323/328), de relatório adotado, que acolheu em parte
embargos à execução para: “1 - incidência de juros remuneratórios na forma simples; 2 -
aplicação do índice de variação da TR (Taxa Referencial) para atualização monetária; 3 -
impossibilidade da execução recair sobre bens particulares dos herdeiros, respeitando-se
o princípio de que as dívidas do "de cujus" não se transmitem aos herdeiros, senão até as
forças da herança, confirmando-se a liminar; 4 - enquanto não houver a expedição de
formal de partilha, a penhora deverá recair sobre os direitos hereditários. Em relação aos
juros pagos indevidamente, diante da existência de saldo devedor, deverá ser feita a
compensação mediante recálculo do valor das prestações devidas, incidindo correção
monetária desde a celebração do negócio jurídico e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.”; e, condenou o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atribuído à causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006096-76.2019.8.26.0348 -Voto no 13697 - LMCP/DRG/LSN/FCSO/GC/GR
3
O embargante apela alegando ser possível a revisão dos contratos
precedentes ao título que alicerça a execução; que a cobrança indevida no valor de R$
811,20 deve ser deduzida em dobro e alcançar as demais parcelas no recálculo; e, que os
ônus da sucumbência devem ser invertidos, fixando-se honorários em seu favor. Pede
provimento para modificação da sentença (fls. 331/342).
Razões do recurso do Banco às fls. 346/349.
Contrarrazões às fls. 356/362 e 363/372.
É o relatório.
Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação do Banco,
interposta em 27/01/2020, é intempestiva.
O artigo 1.003, § 5o, do NCPC, dispõe:
“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em
que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a
Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
(...)
§ 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os
recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”
E neste caso concreto decorreu o prazo legal, mesmo considerando
suspensão de prazo e de expediente, e contagem em dias úteis, conforme disposto nos
seguintes dispositivos:
“Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo
juiz, computar-se-ão somente os dias úteis.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos
processuais.
Art. 220. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias
compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive”.
É que a sentença foi disponibilizada no DJE do dia 03/12/2019
(terça-feira) (fls. 329), considerada publicada no dia 04/12/2019 (quarta-feira), iniciando a
contagem do prazo de 15 dias para interposição do recurso no dia útil seguinte, ou seja,
05/12/2019 (quinta-feira), de forma que o prazo final seria encerrado no dia 24/01/2020
(sexta-feira), mas o apelo foi interposto somente no dia 27/01/2020 (segunda-feira), após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006096-76.2019.8.26.0348 -Voto no 13697 - LMCP/DRG/LSN/FCSO/GC/GR
4
término do prazo recursal, e sem notícia justificando o descumprimento do referido prazo,
está intempestivo.
Salienta-se que, em observância ao previsto no art. 224, § 1o do
NCPC, houve consulta aos registros no site desta Corte sobre aviso de indisponibilidade do
sistema e também sobre suspensão do expediente forense.
Por intempestivo, não conheço do recurso do Banco.
A apelação do embargante, interposta em 23/01/2020, é tempestiva
e preparada (fls. 343/344).
Trata-se de embargos à execução lastreada em Instrumento
Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (fls. 97/100), firmada em 13/03/2013,
e que liquida seis contratos anteriores (fls. 102).
A Súmula 286 do C. STJ permite revisão dos contratos sucessivos
estabelecendo que: “Eventual reconhecimento da abusividade e nulidade de algumas
cláusulas e encargos contratuais não anula o contrato celebrado, nem impede a discussão
sobre os contratos anteriores”, não havendo óbice legal a que devedores em débito possam
discutir e rediscutir a legalidade da dívida. No entanto, a rediscussão é defesa em sede de
embargos à execução.
Isso porque, a defesa está restrita ao contrato que lastreia a
execução, diante de sua higidez como título executivo extrajudicial. Para discussão de todo
o relacionamento bancário havido entre as partes deve ser proposta ação revisional de
contrato.
Nesse sentido, precedentes desta c. Câmara, inclusive com voto já
proferido por este relator:
“CONTRATOS BANCÁRIOS - Embargos à execução - Cédula de crédito
bancário firmada em 30 de janeiro de 2017 (capital de giro) -
Improcedência - Preliminar - Cerceamento de defesa - Rejeição -
Suficiência das provas produzidas - Aplicação do CPC/2015, artigos 370
e 355, I - Mérito - Recursos utilizados por pessoa jurídica como fomento
financeiro para desenvolvimento de suas atividades, cujo desiderato é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006096-76.2019.8.26.0348 -Voto no 13697 - LMCP/DRG/LSN/FCSO/GC/GR
5
lucro - Descaracterização como destinatária final - Relação de consumo
não caracterizada - Inaplicabilidade do CDC na exegese da teoria
finalista que informa o art. 2o da Lei número 8.078/1990 -
Relacionamento regido pela legislação bancária e pela comum -
Encadeamento de operações - Impossibilidade de revisão de contratos
anteriores em sede de embargos do devedor - Contrato com parcela de
valor fixo, estipulação de taxa de juros efetiva anual superior ao
duodécuplo da taxa mensal, capitalização e método composto -
Legalidade e regularidade (Súmula STJ 541) - CCB admite
capitalização de juros quando expressamente pactuada (Lei número
10.931/2004, art. 28, § 1o, I) - Contrato firmado após 31/03/2000, à
égide da MP 1.963-17/2000, reeditada como MP 2.170-36/2001, e
ratificada na EC 32/2001, cujo artigo 5o também prevê capitalização de
juros
quando
expressamente
pactuada
(STJ,
Súmula
539)
-
Constitucionalidade da disposição assentada pelo C. STF no RE 566.397-
RS, j. 04/02/2015 - Taxas de juros que prevalecem por não demonstradas
abusividades - Tarifas bancárias - Cobrança expressamente pactuada na
CCB - Demonstrativo de débito exibindo o valor correspondente a TAC -
Possibilidade para pessoas jurídicas - Resolução CMN 3.919/10, artigo
1o, § 1o, I - Ausência de previsão de cobrança da comissão de
permanência no demonstrativo de débito a inviabilizar o conhecimento
da matéria - Sentença mantida - Recurso parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, desprovido” (Apelação no 1024407-47.2018.8.26.0576
Julgada em 28 de março de 2019). (g).
“APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. 1. CERCEAMENTO
DE DEFESA - Inocorrência Prova pericial contábil - Desnecessidade -
Capitalização de juros e percentual dos encargos - Ausência de
discussão a respeito da ocorrência da cobrança em si, mas apenas a
respeito de sua legalidade - Matéria unicamente de direito. 2.
DISCUSSÃO DE CONTRATOS ANTERIORES NOS PRESENTES
EMBARGOS DO DEVEDOR - Inadequação da via processual -
Pretensão que transborda os limites do art. 917 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006096-76.2019.8.26.0348 -Voto no 13697 - LMCP/DRG/LSN/FCSO/GC/GR
6
Civil (art. 745 do CPC/73) - Impossibilidade de discutir abusividade
ocorridas em contratos anteriores que resultaram na cédula de crédito
bancário em que se funda a execução” (Apelação no
1000842-05.2017.8.26.0248 Rel. Sergio Gomes Julgada em 22 de
maio de 2018). (g).
Em relação à quantia paga indevidamente de R$ 811,20, que
corresponde a juros pagos a maior, não há base para desconto do valor em dobro.
Isso porque não se vislumbra a existência de dolo ou má-fé, ausente
em decorrência esse requisito necessário para adequação e incidência da norma do artigo
42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

“DIREITO
CIVIL.
COBRANÇA
DE
VALOR
INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A jurisprudência
das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de
que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido
quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo Regimental improvido” (STJ -
AgRg no REsp. no 1.199.273-SP - Rel. Min. Sidnei Beneti 3a Turma
Julgado em 9 de agosto de 2011).
“REPETIÇÃO DE INDÉBITO repetição de valores que deve se dar na
forma simples ausência de dolo ou culpa grave apelo parcialmente
provido quanto a esse aspecto. Resultado: recurso parcialmente
provido” (TJ/SP - Apelação no 0030931-07.2012.8.26.0344
Rel.
Castro Figliolia 15a Câmara de Direito Privado Julgado em 31 de
março de 2015).
No que concerne à sucumbência, o embargante pediu: 1) que a
execução permaneça face aos bens deixados pelo devedor; 2) reanálise dos contratos
anteriores; 3) afastamento dos juros sobre juros de forma capitalizada em periodicidade
mensal e acima da taxa média de mercado; 4) afastamento da mora; 5) restituição em dobro
do valor de juros pago indevidamente.
O embargante restou vencido na revisão dos contratos anteriores,
na restituição em dobro e no afastamento da mora, o que representa decaimento
proporcional (NCPC, art. 86, “caput”).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006096-76.2019.8.26.0348 -Voto no 13697 - LMCP/DRG/LSN/FCSO/GC/GR
7
Todavia, cuidando de embargos à execução o regime de honorários
advocatícios deve estar atrelado ao que dispõe o NCPC, art. 827,§ 2o, de modo que na
consideração da proporcionalidade do decaimento retro, como também do que dispõe o
NCPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios seguem adequados com elevação do
percentual de 10% fixado na execução para percentual de 16%, incidindo sobre o valor do
quantum debeatur.
Nessa quadra, pelos fundamentos acima segue a sentença
parcialmente modificada.
Anoto que é entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o C. STJ estabelece que: “São numerosos os
precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando
do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra da norma legal, desde
que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (REsp 94.852, SP, Rel. Min. Fontes
de Alencar, DJ 13/09/99, p. 1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso do
Banco, e dou parcial provimento ao recurso do embargante.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)